Tribunal: TJMT
Processo: 0001356-64.2016.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001356-64.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUDSON ALVES DA SILVA - CPF: 047.700.281-13 (VÍTIMA), PAULA DOMINGUES FARIAS DA SILVA - CPF: 050.172.371-43 (VÍTIMA), JOSIELE BOTELHO DE AGUIAR - CPF: 626.002.732-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE – ALEGADA INEXISTÊNCIA D
E DOLO
E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE –
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
NESTES
AUTOS –
ANIMUS REM SIBI HABENDI
DEMONTRADO INDENE DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição d
o

apelante
,
porquanto o
decreto condenatório
está
estriba
do
em provas colhidas
nestes
autos, especialmente
nas
declarações
das vítimas
colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação
por aquele
d
os bens destas
para si ou para terceiro com ânimo de
assenhoramento
definitivo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
osiele
Botelho
d
e Aguiar

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Colíder
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1356
-
64.2016.811.0009
– có
digo 98825
, condenou-
o
pelo cometimento do crime
de apropriação indébita
, tipificad
o
no
art. 168
do Código Penal, à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, no regime aberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a
sanção privativa de liberdade
sido
substituída por
uma
restritiva
s
de direito
,
consistente na prestação
pecuniária na ordem de 1 (um) salário mínimo.

O
apelante
, com base nas razões deduzidas na peça encontradiça nos
IDs

88349511
e 88349512, postula sua absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando que
não ficou demonstrado o dolo de apropriação por parte dele
; bem como que

a condenação teria se baseado apenas na palavra das vítimas
,
o que, na sua concepção, não é suficiente para embasar o édito condenatório.

O Ministério Público, nas contrarrazões que são vistas nos
IDs

88349514
e
88349515
,
postula o desprovimento do presente recurso
, asseverando que o conjunto probatório é hábil para confirmar a acusação formulada contra o apelante
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
89745468
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
88341046
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta

no

incluso

caderno

informativo

que,

no

dia

01

de

janeiro

de

2016, por
v
olta

das 1h30min, na rodovia MT

320,

neste

município,
o
denunciado
JO
SIELE BOTELHO DE AGUIAR, com
v
ontade livre

e consciente do c
ará
ter ilícito

de

sua

conduta,
a
propriou-se de

coisa
a
lheia
mó
vel, consistente

em

caixas

de

som,

um aparelho de CD, um aparelho de GPS, dentre outros objetos pessoa
i
s,

pertencentes

a
Rudson
Alves da Silva.

Apurou
-
se que, na mencionada data
e horá
rio,
Rudson
Alves da Silva,

acompanhado de Paula Domingues Farias da Silva, sua esposa, sofreu um acidente

automobil
í
stico na rodovia BR MT
-
320, quando retornava do município de Nova

Canaã do Norte, momento em que,

o denunciado,
ao chegar no local, prontificou-
se

a ajuda-lo, guardando consigo seus pertences, acima descritos, de modo

a

evitar que fossem furtados, dizendo-lhe, ainda, que deixaria os bens em uma
radio

local ou com seu pai.

Narram os autos que, p
o
steriormente,

a vítima

e sua esposa foram

até

as

estações

de

rádio

locais

e

a
residência
de

seu

pai

buscar

tais

pertences,
contudo, nã
o lo
graram recuperar os bens, que nã
o foram devolvidos pelo

denunciado.

Extrai
-
se que, no dia 08.01.2016, ao ingressarem no estabelecimento

comercial em que

o denunciado trabalhava, ao visualizá-lo, reconheceram-no
c
omo

a pessoa que se oferecera para guardar seus pertences, e, acionada

a Pol
í
cia

no dia 11.01.2016, foram os

bens apreendidos em poder do denunciado, restando

devolvidos

a v
í
tima.

À
s

fls.

09-IP,13
-I
P

e 17
-
IP

constam

termos

firmados

pela

vítima
,

sua
e
sposa

e pela testemunha

Lindoufo

da Silva Moura,

em que reconhecem

o

denunciado
c
omo

a

pessoa

a

quem

a

vítima

entregou

seus

pertences

no

momento
do acidente.
[...].

Como
se sabe
, para a caracterização do delito de apropriação indébita, é necessário que o agente tenha a posse ou detenção da coisa alheia, dela havendo livre disponibilidade, passando a utilizá-la como se proprietário fosse.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

Na apropriação indébita, ao contrário do crime de furto ou estelionato, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebeu-a legitimamente; muda somente o
animus
que o liga à coisa
.
No entanto, se o agente a recebe de má-fé, mantendo em erro quem a entrega, pratica o crime de estelionato e não o de apropriação. Com efeito, o que distingue a apropriação indébita desses crimes, é que com ela não se produz violação da posse material do dominus:
a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física do agente
.

Enquanto nesses crimes a disponibilidade fática sobre a res é obtida com o próprio crime, na apropriação indébita essa disponibilidade física precede ao crime. No furto, há uma subtração; no estelionato, uma obtenção fraudulenta; na apropriação indébita, uma arbitrária inversão da natureza
da posse. No furto, o agente obtém tirando; no estelionato, enganando; na apropriação indébita, aproveitando-se. Naqueles crimes há um
dolus

ab
initio, enquanto na apropriação indébita, o dolo é subsequente.

(
In
Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 652).
Destacamos

No caso em apreciação, ao contrário do que alega a apelante, não há dúvidas de que a sua condenação deve ser mantida, pois a materialidade e autoria delitivas são incontestáveis, conforme se infere
do
s

seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
88341047 - p. 04/05
); termo de reconhecimento de objetos (ID
88349451 -
p
. 2
);
termo de entrega (ID
88349451 -
p
. 3
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Na verdade
, apesar
da
negativa
apresentada pela apelante
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
vergastado, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
de apropriação indébita

por parte del
e
, sendo imperioso consignar que este apelo não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira
correta
as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
as vítimas
Rudson
Alves da Silva e Paula Domingues Farias da Silva revelaram na fase policial
(
IDs
88341047 - p. 07/08 e 88341048 - p. 04/05)
, que sofreram um acidente automobilístico
;
e, após o sinistro, algumas pessoas pararam no local para prestar-lhes socorro, ocasião em que o apelante se ofereceu para guardar o som e outros objetos que estavam no veículo, afirmando que deixaria tais bens na estação de rádio da cidade ou na residência do pai da vítima
Rudson
. Contudo,
no dia seguinte, os objetos ainda não haviam sido devolvidos, motivo pelo qual
os ofendidos
passaram a procur
ar ditos bens
nas rádios da cidade, bem
assim
nas lojas do comércio local.

Relatam, ainda, as vítimas, que passados alguns dias, Paula
Domingues
entrou em uma loja para comprar uma película de celular, oportunidade em que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que tinha se oferecido para guardar seus bens no dia do acidente, solicitando a este a devolução dos objetos
;

no entanto
, o indivíduo
afirmou que havia passado pelo local do acidente, mas não seria ele quem teria pego os objetos e sim outro homem que estaria em posto de combustíveis daquela cidade.

Em juízo, as vítimas ratificaram suas declarações, confirmando que se envolveram em um acidente de carro
;
e que, na oportunidade, o apelante se ofereceu para
guardar seus bens, contudo, posteriormente, se negou
a
devolvê-los, motivo pelo qual acionaram a
p
olícia, ocasião em que
ele
efetuou a devolução dos objetos, conforme se infere
destes
trechos dos depoimentos
dos ofendidos
:

[
...
]

Vítima:
n
ó
s
tava
voltando de uma festa de
Canaã
(...) aí

o
Rudson

tava
com muito sono (...) ai ele bateu,
capotamos

três
vezes (...) fiquei
imprensada
(...)
nós
pedimos socorro, mas ninguém ajudou na hora,
só
tiraram foto (...)

aí
eu
tava

desesperada, que
tava
tendo muito sangramento, que eu
tava
gravida de indo pra

5
mês
.

Promotoria: Mas assim, que

momento
que
chegou

o
Josiele

e
p
egou as coisas?

Vítima
: Ele chegou depois
que

o Rubens
quebrou

o vidro, conseguiu

sair

e tirar eu (...)

Promotoria:
Você

l
embra

a hora que

o
Rudson
deu as coisas
pro

Josiele
?
Vítima
: Lembro, ele
não
estava falando coisa com coisa, ele tinha batido

a
cabeça
,
não
sabia onde que ele
tava
(...)

Promotoria:
Você

l
embra

o

que que

o
Josiele
pegou?

Vítima
: Ele pegou tudo, pegou

o som (...) documento, GPS, tinha bastante coisa no carro,

roupa.

Promotoria:

A outra parte ficou com outra pessoa?

Vítima
: E,
só

as bateria
que
não
prestava (...)

Promotoria:

Josiele
ficou de devolver isso quando
pra

vocês
?

Vítima
: Nos
não
conhecia ele (...)

Promotoria: Ele disse que conhecia

até

o
pai do
Rudson
?

Vítima
: Isso, ele
falou
até

o nome.

Promotoria:

E
aí
com base nisso

o
Rudson
confiou na palavra

dele?

Vítima
:

O
Rudson
disse que
não
conhecia ele de jeito nenhum, a
í
ele falou que
não
, que
i
a levar as coisas, que

levava pra
nós
no hospital

e entregava
lá
né, a
í
ficou dele levar, nos ficou esperando, n
ós
ficou esperando mais de uma

hora (...) a
í
nos fez anú
ncio na
televisão
, no rá
dio

e
não
apareceu nada. Promotoria: Como

é que
vocês
conseguiram

recuperar essas coisas? Como descobriram quem era

o

Josiele
?

Vítima
: Eu conheci ele na hora do acidente
porque
(...)

Promotoria: Mas como

é que
vocês
descobriram (...)?

Vítima
:

É
porque ele falou na hora do acidente

é que ele tinha uma

lojinha em
Colíder
né, ai nos foi de
l
oja em
l
oja ca
ç
ando, n
ós
ficou dia
caçando
, acho que seis dias, até que eu comprei

u
m
celular (...) aí
quando eu entrei na
l
oja, bati

o olho

e reconheci, aí
ele foi
lá
pro fundo

e mandou um rapazinho magro

me atender, eu falei que
não
ia sair de
lá
enquanto ele
não
me atendesse porque tinha sido ele que roubou as coisas,

que ele
não
devolveu (...) a
í
ele falou que
não
era ele, que tinha escutado falar que
tava
vendendo som
lá
na
praça
, tinha

ouvido falar em acidente, mas
não
sabia (...)
só
que ele
não
falou que era ele.

Promotoria: Mas
então

você
chegou

a

falar com ele
n
esse dia?

Vítima
: Cheguei, fiquei esperando até ele me atender
lá
. (...)

Promotoria: Como

é que
vocês
recuperaram as coisas?

Vítima
: Hora que eu reconheci ele, fui
na
delegacia

e fiz

o boletim, eu falei que era ele, tinha

certeza que era,

o

Rudson

não
tinha porque tinha batido

a
cabeça
e na hora
não
sabia de nada (...)

Promotoria: A
í
ele

entregou as coisas?

Vítima
: Entregou,
tava
tudo escondido (...)
tava
tudo dentro da
l
oja dele escondido
[
...
].

(
Depoimento de

Paula Domingues Farias da Silva
, na audiência de instrução e julgamento
– relatório de mídias no ID
88349519
).

[
...
]
Vítima:
assim, na hora que eu bati ali, eu tinha batido

a
cabeça
(...) tipo assim,

eu
não
sabia onde eu
tava
no momento (...) a
í

a mulher presa nas ferragens

e

a porta minha
não
abria (...)
tava

só
n
ó
s

dois, a
í
eu pedia, pedia ajuda assim,
aí
eu
só
lembro que

o homem falava que
não
tem como ajudar,

a porta
não
abre

e

o

carro t
á
pegando fogo, a
í
na hora eu fiquei nervoso assim,
aí
eu comecei

a bater no vidro né,
aí
eu fui batendo, batendo

no vidro né, até que

o vidro quebrou,
aí
eu fui sai (...)

a minha espo
sa
tava
grá
vida de,
não
me lembro, de quatro

a seis

meses, as pernas dela arranhou né, nos vidros, a
í
ela
começou
a sangrar bastante (...) a
í
nossas coisas ficou tudo

esparramada, ficou tudo
bagunçado
no asfalto né (...) a
í
esse menino que
tava
ali fora (...)
não

conheço
ele direito, falou

assim que tem que levar
vocês
pro hospital, t
á
sangrando muito

e ela t
á
gr
á
vida (...) eu falei
não
moç
o,
não
tem ninguém

aqui pra juntar as coisas, deixa nos juntar essas coisas aqui,

o pai
já
t
á
vindo

e

o pai leva essas coisas
aí
pra mim (...)

não
moço, sua esposa tá
sangrando muito, eu tenho que levar
vocês
(...) n
ó
s
começamos

a juntar as coisas assim por

cima, mas aí
ficou documento esparramado, as coisas do carro, sol, chave (...) a
í

o menino aqui falou as coisas eu pego,

a
í
as coisas eu levo pra ele
lá
no regional (...)
então
as coisas eu levo no regional pra ele, a
í
eu falei
não
mo
ç
o, deixa as

coisa a
í
, que

o pai t
á
vindo

e

o pai
já
pega, a
í
ele
não
,
não
pode deixar essas coisas aqui
não
, eu levo pra
vocês

lá
no

regional (...)

Promotoria: A
í

você
entregou as coisas
pro

Josiele
que

é esse rapaz?

Vítima
: Tipo assim, ele ajuntou as

coisas, foi ajuntando.

Promotoria: Ele ajuntou, a
í
ele colocou no carro dele?

Vítima
: Foi, colocou no carro dele. (...)

Promotoria: Mas
você

l
embra de

ter sido ele que ficou com essas coisas né?
Vítima
: Tipo assim, eu
não
tinha
lembrança
né,
aí
depois nos veio no regional, sem os documento tudinho né,

a mulher
não
queria nem atender

a gente no regional

porque

a gente
não
tinha nem os documentos (...) a
í
depois que passou

o
hospital tudinho que n
ó
s foi embora,
aí
eu

peguei

e falei com

a esposa,
nós
temos que ver

o
negócio
das coisas agora, com quem que ficou, a
í
ela falou que

o

menino ficou ajuntando as coisas
lá
,
aí
faliu
você
conhece ele, ela falou
não

conheço

não
, eu também
não
Paula (...)

aí

n
ó
s
já
entrou em desespero,
aí
n
ó
s veio na
rádio

e
anunciemos
dos documentos nosso que tinha sido pegado no acidente,

se alguém soubesse not
í
cia era pra avisar n
ó
s, a
í nó
s veio aqui em
Colíder
, nó
s veio de
l
oja em
l
oja, no centro (...)

caçava

e
não
achava, a
í
tinha esse som meu que estava na carroceria, procurava, povo sabia do acidente
só
que
não
sabia das coisas né

e n
ó
s ficou uns seis dias mais ou menos (...)

Promotoria:
Vocês
encontraram

o
Josiele
por um

acaso?

Vítima
: Por um acaso.

Promotoria: Assim que
vocês

encontraram ele

o que
vocês
fizeram?

Vítima
: A
í
tipo assim,

nó
s
já
tinha desistido né,
aí
eu deixei minha esposa no centro,

e eu desci
lá
pro lado do Bom Jesus, ali pra baixo
caçar
né

(...) A
í
nessa
que ela estava
caçando
ela tirou um celular novo pra poder entrar em contato comigo né, a
í
no que deu de

tardezinha que n
ó
s desistiu, ela foi colocar uma
película
(...)
aí
foi onde que ela foi na
l
oja dele,
aí
foi quando ela entrou

na
l
oja dele ela conheceu ele,
aí
ela falou, foi

o senhor que pegou os documentos nossos, ele falou
não
, do que
vocês
estão
falando, aí
ele pegou

e entrou pra dentro da
l
oja né, a
í
mandou um rapaz vir atender ela, a
í
foi quando ela ligou pra

mim

e falou que acho que
já
sei quem pegou nossas coisas,
to
aqui na
l
oja do homem, foi ele que pegou,
não
,
já

to
indo

aí
,
aí
fui
lá
, conversei com ele certinho, expliquei do acidente, falei que minha esposa
l
embra do senhor, que foi

o senhor

que pegou os documentos, a
í
eu queria ver isso certinho se

o senhor tá com os documentos aí
, com som, pra poder

entregar pra gente, que

a gente anunciou na
rádio
né,
aí
falou
to
sabendo
não
,
aí
ofereceu ajuda ainda (...) a
í
eu fui

e

conversei com

o pai

a noite, n
ó
s
conversando assim, falei oh pai,

a Paula tem certeza que foi aquele menino que pegou

as coisas,
só
que ele fala que
não
foi, mas como, vamos na
l
oja dele (...) a
í

o pai conversou certinho com ele (...) ele

falou que
não
tinha pegado (...)
aí
foi quando

o pai falou n
ó
s vai ter que ir na Civil, vai na Civil

e fala para os meninos que

vocês
tem certeza que foi

o menino que pegou as coisas, a
í
n
ó
s foi na Civil, a
í
inclusive foi até

o
Lucas (...) ai

o
Lucas

falou ao, vamos
lá
buscar ele,
aí

o
Lucas foi, buscou ele, a
í
passou um tempo
o
Lucas oh seu pode ficar tranquilo que

ele
está
com as coisas do senhor (...) faz

o seguinte (...) amanh
ã

o senhor vem aqui pra buscar as coisas, ele vai trazer

as coisas aqui na Delegacia

e
aí

vocês
retira aqui,
aí
n
ó
s pegou

e foi pra casa,
aí
“
cheguemo
"
lá
no outro dia cedo

e
tava

tudo
lá
as coisas na Civil. Promotoria:
Vocês
conseguiram recuperar todas as coisas?

Vítima
: Todas as coisas.

Promotoria:

E

o rapaz da civil falou que quem entregou foi ele?

Vítima
: Falou
. [
...
].
(Depoimento de
Rudson
Alves da Silva
, na audiência de instrução e julgamento
– relatório de mídias no ID
88349519
).

Como se vê dos depoimentos acima
transcritos
,
o apelante foi reconhecido pelas vítimas como sendo a pessoa que se prontificou a guardar seus pertences [das vítimas] após a ocorrência do
acidente em que se envolveram
;
e que
, após ser localizado pelos ofendidos, ele negou estar na posse dos referidos objetos
e somente
efetuou a devolução dos bens
após a polícia
ser acionada
.

Nesse contexto,
em que pese a negativa d
o
apelante de que teria se apropriado dos
objetos pertencentes às vítimas
, é certo que as provas coligidas
nestes
autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
são suficientes a demonstrar
o dolo específico
de sua parte
, elemento subjetivo do tipo penal em comento
;
e considerando que as ações
dele
demonstram nitidamente que sua intenção era ter as coisas para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo, fica evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
.

Ademais, é
imperioso consignar que inexistem motivos para desmerecer as declarações das vítimas, que estão alinhados com as
demais
provas constantes nestes autos, sendo
, pois,

defeso
cogitar da existência de pretexto para falsa imputação da prática do crime
.

E,
ainda
,
que se possa conjecturar que
os ofendidos
tivesse
m
interesse no resultado do processo, não constam
destes
autos quaisquer informações que possam colocar em dúvida sua
s
narrativa
s
.

A
liás, a
linha de raciocínio desenvolvida nest
e

voto
, está em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em casos assemelhados, consoante se infere
dos
julgados
abaixo emen
t
ados
:

PENAL E PROCESSO PENAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

É imperiosa a condenação quando há provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas.

O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, por ato voluntário e intencional, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a dispor como proprietário
.

(TJMT, N.U 0019409-85.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 02/09/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA - 2)
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante, tendo emprestado seu aparelho celular de pronto quando solicitado por este, mesmo o conhecendo apenas de vista
.

2) Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0005193-73.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 23/05/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO
- ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA -
PROVA SEGURA DEMONSTRANDO O ANIMUS REM SIBI HABENDI - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
na conduta do réu, mediante a intenção de apossar-se definitivamente de objeto que não lhe pertence
, sem qualquer prova disso, e sob a alegação de que tinha o objetivo de restituí-lo ao proprietário
,
impossível é a absolvição com fulcro na tese da atipicidade da conduta
.

(TJMT, N.U 0001885-13.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019).
Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergente
s que alicerçam sua condenação
, não sendo, outrossim,

possível

a
aplicação
,
a seu favor
,
do
brocardo jurídico

in dubio pro reo
, pois
está
clara a autoria e a materialidade do delito praticado, não restando dúv
ida de que
ele
se aproveitou de uma situação de fragilidade das vítimas para apropriar-se dos bens delas
, subsumindo-se perfeitamente sua conduta ao tipo penal descrito no art. 168 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Josiele
Botelho de Aguiar
, mantendo inalterado o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021